Tribunal: TJMT
Processo: 1000811-82.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000811-82.2022.8.11.0003
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PESCA EM PERÍODO PROIBIDO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO DOS FATOS EM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. MENÇÃO À NORMA QUE COMPLEMENTA AS DISPOSIÇÕES DO ART. 34 DA LEI N. 9.605/1998. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. CONDUTA PERPETRADA PELOS APELANTES INCRIMINADA PELA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS. ERRO DE PROIBIÇÃO. INEXISTÊNCIA. POTENCIAL CONHECIMENTO DA ILICITUDE DEVIDAMENTE COMPROVADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. SANÇÕES PENAIS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO PELA PRÁTICA DELITIVA. VIABILIDADE. DENÚNCIA CARENTE DE REQUERIMENTO ESPECÍFICO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de pesca em período proibido (Lei 9.605/98, art. 34, parágrafo único, II), à pena de 01 ano e 02 meses de detenção, em regime inicial aberto, e 12 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.
2. Fatos relevantes: (i) apreensão de dois peixes transportados em veículo durante o período de defeso da piracema; (ii) abordagem realizada por policiais ambientais e lavratura de auto de infração ambiental; (iii) confissão de um dos réus quanto ao conhecimento da proibição legal; (iv) fixação de indenização mínima por danos ambientais sem pedido expresso na denúncia.
3. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da inépcia da denúncia; (ii) absolvição por negativa de autoria e ausência de dolo; (iii) afastamento da pena de prestação pecuniária; (iv) exclusão do valor fixado a título de indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a ausência de citação expressa da norma complementar enseja a inépcia da denúncia; (ii) verificar se houve erro de proibição capaz de excluir a culpabilidade dos agentes; (iii) analisar a proporcionalidade do valor da prestação pecuniária fixada como pena substitutiva; (iv) apurar se a indenização por dano ambiental foi arbitrada com observância ao contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A denúncia que descreve adequadamente o fato típico e indica a norma complementar estadual que regulamenta o período de defeso atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.
6. A superveniência de sentença penal condenatória inviabiliza o acolhimento da alegação de inépcia da denúncia, porquanto superada pela instrução e exercício da ampla defesa.
7. Não se configura erro de proibição quando os agentes têm plenas condições de conhecer a ilicitude da conduta, diante da ampla divulgação do período de piracema e da admissão do conhecimento do defeso por um dos acusados.
8. O transporte de pescado em período de defeso configura, por si só, infração ao art. 34, parágrafo único, III, da Lei 9.605/98, ainda que não haja comprovação de captura ou pesca direta.
9. A fixação da pena de prestação pecuniária no valor de um salário mínimo atende ao limite legal mínimo e não exige comprovação prévia de capacidade econômica, podendo eventual revisão ser pleiteada na fase de execução.
10. A fixação de valor mínimo para reparação de dano ambiental exige a presença cumulativa de pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e instrução específica para garantir o contraditório, requisitos ausentes no caso.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.605/98, arts. 34, parágrafo único, II e III, e 20; CP, art. 40, §1o; CPP, arts. 41, 63 e 387, IV; CF, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 724.321/SC; STJ, REsp 2.040.284/MG; STF, ARE 1524361 AgR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000811-82.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Pesca]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR - CPF: 568.706.201-72 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO COSTA - CPF: 495.477.631-72 (APELANTE), ELIAS VIEIRA PEDRO - CPF: 650.731.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 697.834.461-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PESCA EM PERÍODO PROIBIDO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO DOS FATOS EM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. MENÇÃO À NORMA QUE COMPLEMENTA AS DISPOSIÇÕES DO ART. 34 DA LEI N. 9.605/1998. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. CONDUTA PERPETRADA PELOS APELANTES INCRIMINADA PELA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS. ERRO DE PROIBIÇÃO. INEXISTÊNCIA. POTENCIAL CONHECIMENTO DA ILICITUDE DEVIDAMENTE COMPROVADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. SANÇÕES PENAIS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO PELA PRÁTICA DELITIVA. VIABILIDADE. DENÚNCIA CARENTE DE REQUERIMENTO ESPECÍFICO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de pesca em período proibido (Lei 9.605/98, art. 34, parágrafo único, II), à pena de 01 ano e 02 meses de detenção, em regime inicial aberto, e 12 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de dois peixes transportados em veículo durante o período de defeso da piracema;
(ii)
abordagem realizada por policiais ambientais e lavratura de auto de infração ambiental;
(iii)
confissão de um dos réus quanto ao conhecimento da proibição legal;
(iv)
fixação de indenização mínima por danos ambientais sem pedido expresso na denúncia.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da inépcia da denúncia;
(ii)
absolvição por negativa de autoria e ausência de dolo;
(iii)
afastamento da pena de prestação pecuniária;
(iv)
exclusão do valor fixado a título de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a ausência de citação expressa da norma complementar enseja a inépcia da denúncia;
(ii)
verificar se houve erro de proibição capaz de excluir a culpabilidade dos agentes;
(iii)
analisar a proporcionalidade do valor da prestação pecuniária fixada como pena substitutiva;
(iv)
apurar se a indenização por dano ambiental foi arbitrada com observância ao contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A denúncia que descreve adequadamente o fato típico e indica a norma complementar estadual que regulamenta o período de defeso atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

6. A superveniência de sentença penal condenatória inviabiliza o acolhimento da alegação de inépcia da denúncia, porquanto superada pela instrução e exercício da ampla defesa.

7. Não se configura erro de proibição quando os agentes têm plenas condições de conhecer a ilicitude da conduta, diante da ampla divulgação do período de piracema e da admissão do conhecimento do defeso por um dos acusados.

8. O transporte de pescado em período de defeso configura, por si só, infração ao art. 34, parágrafo único, III, da Lei 9.605/98, ainda que não haja comprovação de captura ou pesca direta.

9. A fixação da pena de prestação pecuniária no valor de um salário mínimo atende ao limite legal mínimo e não exige comprovação prévia de capacidade econômica, podendo eventual revisão ser pleiteada na fase de execução.

10. A fixação de valor mínimo para reparação de dano ambiental exige a presença cumulativa de pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e instrução específica para garantir o contraditório, requisitos ausentes no caso.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.605/98, arts. 34, parágrafo único, II e III, e 20; CP, art. 40, §1o; CPP, arts. 41, 63 e 387, IV; CF, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 724.321/SC; STJ, REsp 2.040.284/MG; STF, ARE 1524361 AgR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor dos acusados
Francisco de Assis da Silva Junior
e
Sérgio Pinheiro Costa
, contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos da ação penal n. 1000811-82.2022.8.11.0003, que os condenou pela prática do crime de pesca em período proibido (Lei 9.605/98, art. 34, parágrafo único, II), à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, e
12 (doze) dias-multa
, para cada um dos réus. As penas privativas de liberdade foram substituídas por duas restritivas de direitos, consistentes no pagamento de prestação pecuniária e perda de bens e valores (id. 283501954).

Além das sanções mencionadas, os recorrentes foram condenados ao pagamento de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), a título de valor mínimo para reparação do dano ambiental, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e do art. 20 da Lei no 9.605/1998 (ID 283501954).

Nas
razões recursais
, a defesa postula,
preliminarmente
, o reconhecimento da inépcia da denúncia, sob o argumento de ausência de indicação expressa da norma complementar que estabeleceria a proibição da pesca no local e período dos fatos. No
mérito
, sustenta a negativa de autoria e a ausência de dolo, alegando desconhecimento da proibição, e, ainda, erro de tipo quanto à conduta. Subsidiariamente, requer o afastamento da pena de prestação pecuniária e da indenização fixada, sob alegação de desproporcionalidade e ausência de fundamentação acerca da capacidade financeira dos réus (id. 283501957).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 283501966).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
da irresignação (id. 299527886).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes
Francisco de Assis da Silva Junior
e
Sérgio Pinheiro Costa
imputando-lhes a prática do crime de pesca em período ou local proibido (art. 34, parágrafo único, III, da Lei n. 9.605/98), em razão dos seguintes fatos:

“
No dia 14/12/2021, por volta de 23h, nas proximidades da rodovia BR 163, próximo ao KM 54, Rio Itiquira/MT, zona rural, os denunciados SERGIO PINHEIRO COSTA e FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR, conscientes da ilicitude de suas condutas, pescaram e transportaram, em período proibitivo de pesca (Piracema), 1 (um) peixe da espécie Pintado de aproximadamente 14kg e 1 (um) peixe da espécie curimbatá de aproximadamente 1kg, conforme auto de inspeção (ID. 73793846, pág. 1), termo de apreensão (ID. 73793846, pág. 2), auto de infração (ID. 73793846, pág. 3), todos lavrados pela SEMA/MT.

[...]

Segundo apurado no Inquérito Policial em epígrafe, na data e local supramencionados, uma equipe composta pela Polícia Militar de Proteção Ambiental em conjunto com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA/MT, retornavam de uma fiscalização realizada às margens do Rio Itiquira quando se depararam com um veículo da marca/modelo Uno, cor branca, placa KAL-0772, estacionado a margem da BR.

Ato contínuo, os policiais militares realizaram a abordagem dos suspeitos, tratando se dos denunciados SERGIO PINHEIRO COSTA e FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR e revistaram o referido veículo, sendo que ao realizarem buscas no interior do veículo foram encontrados, em período proibitivo, um exemplar de pintado de aproximadamente 14 kg e um exemplar de curimbatá de aproximadamente 1kg.

O período de defeso da piracema no Estado de Mato Grosso foi previsto entre os dias 01 de outubro de 2021 a 31 de janeiro de 2022, conforme Resolução do Conselho Estadual de Pesca (Cepesca) N. 02 DE 08/07/2021.

A materialidade e autoria restaram comprovadas por meio do boletim de ocorrência (ID. 73793231), auto de apreensão em flagrante (ID. 73793228, pág. 1), termos de depoimentos (IDs. 73793229 e 73793230), auto de inspeção (ID. 73793846, pág. 1), termo de apreensão (ID. 73793846, pág. 2), auto de infração (ID. 73793846, pág. 3), todos lavrados pela SEMA/MT, relatório técnico n° 171/2aCIPMPA/2021 (ID. 73793846, pág. 6) e relatório fotográfico (ID. 73793846, págs. 9/10), elaborados pela PM ambiental
” (id. 283501880).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi julgada
procedente
para
condenar
os denunciados pelo crime de pesca em quantidade superior às permitidas (art. 34, parágrafo único, II, da Lei n. 9.605/98) à pena
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, e
12 (doze) dias-multa
, para cada um dos réus fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 283501954).

As penas privativas de liberdade foram substituídas por duas restritivas de direitos, consistentes no pagamento de prestação pecuniária e perda de bens e valores (id. 283501954).

Além das sanções mencionadas, os recorrentes foram condenados ao pagamento de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), a título de valor mínimo
para reparação do dano ambiental, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e do art. 20 da Lei no 9.605/1998
(id. 283501954).

Inconformados, os acusados interpuseram recursos de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PRELIMINAR

1.1. Inépcia da denúncia

Em sua tese inaugural, a defesa dos apelantes sustenta a inépcia da peça inaugural, sob o argumento de que a denúncia não indicou expressamente a norma complementar que estabeleceria a proibição da pesca no local e período dos fatos.

A pretensão não comporta acolhimento.

Isso porque a lei processual penal brasileira, comprometida com os mais altos valores que sustentam as sociedades democráticas e atenta às consequências sociais, econômicas e psicológicas decorrentes da submissão de um cidadão a um processo criminal, instituiu diversos mecanismos destinados a impedir a instauração de ações penais sem a presença dos elementos mínimos necessários à sua deflagração, fadadas à improcedência ou que prejudicam o exercício defensivo.

Nesse contexto, surge o art. 395 do Código de Processo Penal, cujos termos, obstam o início da marcha processual em casos de inépcia (art. 395, I, CPP), ou seja, nas situações em que
a inicial acusatória não se submete às determinações do art. 41 do Código de Processo Penal, não descrevendo o fato criminoso em todas as suas circunstâncias, deixando de individualizar e descrever adequadamente as condutas, não apontando como e onde a suposta prática criminosa aconteceu, nem quem ou de que forma esta teria sido praticada.

Mais do que impor formalidades,
o art. 41 do Código de Processo Penal cumpre função essencial ao assegurar ao acusado a possibilidade do exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF/88), garantias que lhe seriam subtraídas se houvesse possibilidade legal
de
oferecimento de acusações criminais amparadas em descrições incompletas ou deficientes dos fatos, uma vez que o réu estaria impedido de apresentar
eventuais álibis, justificativas, explicações e esclarecimentos a lhe tutelar os interesses.

No que tange especificamente aos crimes ambientais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ausência de indicação da norma complementar indispensável à tipificação das normas penais em branco previstas na Lei n. 9.605/1998 acarreta a inépcia da denúncia. A este respeito, confira-se:

“
É entendimento consolidado desta Corte que o oferecimento da denúncia sem a norma complementadora constitui inépcia da denúncia, por impossibilitar a defesa adequada do denunciado

(HC 370.972/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 7/12/2016)
” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.138.023/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

No caso em tela, sem adentrar o mérito das imputações, verifica-se, a partir da análise da narrativa contida na petição inicial anteriormente transcrita, que o órgão acusador descreveu a conduta criminosa em todas as suas circunstâncias, relatando que os apelantes foram flagrados por policiais militares transportando um exemplar de pintado, com aproximadamente 14 quilos, e um exemplar de curimbatá, pesando cerca de 1 quilo, durante o período de piracema, época em que a pesca é proibida, conforme as normas que regulam o defeso.

Além disso, diferentemente
do
sustentado
nas razões recursais, a denúncia destacou que “
o período de defeso da piracema no Estado de Mato Grosso foi previsto entre os dias 01 de outub
ro de 2021 a 31 de janeiro de 2022, conforme Resolução do Conselho Estadual de Pesca (Cepesca) N. 02 DE 08/07/2021
”.

Ou seja, o órgão ministerial narrou as condutas atribuídas aos apelantes em todas as suas circunstâncias e indicou a norma complementar que proibia a pesca no local e período dos fatos, permitindo, deste modo, a compreensão das acusações e o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Para que não reste dúvida, destaque-se da Resolução CEPESCA n. 02 de 08 de julho de 2021:

Art. 1o Estabelecer o período de 01 de outubro de 2021 a 31 de janeiro de 2022, como defeso da piracema, no Estado de Mato Grosso, nos rios das bacias hidrográficas do rio Paraguai, Amazonas e Araguaia-Tocantins.

Art. 2o Permitir, nos rios das bacias hidrográficas do rio Paraguai, Amazonas e Araguaia, a pesca de subsistência, desembarcada.

Parágrafo único. Entende-se por pesca de subsistência aquela praticada artesanalmente por populações ribeirinhas e/ou tradicionais, para garantir a alimentação familiar, sem fins comerciais.

Art. 3o Estabelecer a cota diária de três quilos ou um exemplar de qualquer peso, por pescador para fins de subsistência, respeitado os tamanhos mínimos de captura estabelecidos pela legislação para cada espécie.

Cumpre destacar, em função da similaridade das situações, que o Supremo Tribunal Federal pacificou a orientação de que o art. 268 do Código Penal configura norma penal em branco, cuja complementação pode ocorrer por meio de atos normativos infralegais editados pelos entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), desde que respeitadas as respectivas esferas de competência.
Essa
interpretação não configura violação à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I), conforme decidido no julgamento do Tema 1246 da repercussão geral.

Embora se trate de delito diverso, a Corte Suprema aplicou a mesma lógica interpretativa para reconhecer a possibilidade de que atos normativos estaduais sirvam como complemento às normas penais incriminadoras previstas na Lei n. 9.605/1998, conforme se extrai do seguinte trecho:

“
O art. 60 da Lei 9.605/1998 é norma penal em branco cujo complemento não se restringe a instrumentos normativos editados por órgão ambiental da União, considerando a competência administrativa comum de todos os Entes Federativos para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, nos termos do art. 23 Constituição Federal. 7. A edição de ato normativo estadual, que estabelece hipótese de licenciamento ambiental de acordo com especificidades regionais, não cria novo tipo penal e pode servir como complemento ao art. 60 da Lei 9.605/1998
” (ARE 1524361 AgR, Relator(a): Cristiano Zanin, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 17-02-2025, Processo Eletrônico DJe-s/n Divulg 20-02-2025 Public 21-02-2025).

Por fim, ressalta-se que, ainda que a denúncia não tivesse indicado a norma complementar,
esse
ví
cio não poderia mais ser questionado nesta fase da persecução penal. Isso porque é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a superveniência de sentença penal condenatória afasta a possibilidade de reconhecimento da inépcia da peça acusatória.

Quanto

à
mat
éria, destaque-se: “
A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal
” (AgRg no HC n. 724.321/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Ante o exposto, rejeito a preliminar de inépcia da denúncia.

2. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS

2.1. Materialidade e autoria do crime de
pesca em quantidade superior às permitidas (art. 34, parágrafo único, II, da Lei n. 9.605/98)

No que tange ao mérito, a defesa sustenta a negativa de autoria e atipicidade da conduta narrada na inicial, argumentando que os recorrentes
não realizaram a pesca, mas apenas o transporte do produto apreendido
(id. 283501957).

Todavia, a pretensão absolutória não comporta acolhimento.

Ouvidos na fase preliminar, os policiais militares
Elias Vieira Pedro
e
Jhon Willian Ferreira dos Santos
rela
taram
que,
ao retornarem de uma fiscalização no rio Itiquira, nas proximidades do km 54 da BR-163, depararam-se com um veículo Fiat Uno, cor branca, placas KAL
-0772, estacionado à margem da rodovia. Diante da situação, realizaram abordagem e revista veicular, ocasião em que encontraram um pescado, consistindo em um peixe da espécie pintado, pesando 14 kg, e uma curimba de 1 kg. Acrescentaram que os ocupantes do veículo foram identificados como
Sérgio Pinheiro Costa
e
Francisco de Assis da Silva Júnior
, os quais admitiram ter pescado os peixes no rio Itiquira, em local conhecido como “Cachoeira” (id. 283501399 e id. 283501850).

Em Juízo,
Elias Vieira Pedro
ratificou as informações, destacando que durante a operação montaram campana e viram o veículo ocupado pelos apelantes nas proximidades de uma cachoeira. Ao perceber que os suspeitos saíram,
a guarnição procedeu ao acompanhamento e à abordagem, ocasião em que localizou os pescados em posse dos apelantes.

Interrogado durante a instrução processual,
Francisco de Assis da Silva
confirmou ter conhecimento do período de piracema. Relatou que conheceu
Sérgio
, a quem se referiu pelo apelido de “Pezão”, em razão de sua profissão de mecânico. Disse que, um dia antes dos fatos, foi com seu próprio veículo até o rio I
tiquira
e, post
eriormente, retornou ao local com
Sérgio
, a pedido deste, para buscar um peixe.

Afirmou que, ao chegarem ao local indicado por
Sérgio
, já havia um peixe grande (pintado ou surubim) e outro menor com um terceiro não identificado, que lhes foi entregue por um rapaz, os quais guardaram no porta-malas do veículo Fiat Uno branco pertencente a
Sérgio
. Negou ter praticado pesca no local, alegando que não possuíam varas, redes ou tarrafas, e que não chegaram à beira do rio, permanecendo apenas nas imediações.

Acrescentou que foram abordados por policiais ambientais na BR-163, momento em que estavam parados para verificar a água do radiador do veículo. Reconheceu que sabia ser período de piracema, mas alegou que não foi ao local com a intenção de pescar, tampouco portava equipamento para ess
a

finalidade. Disse ter acreditado que iriam buscar peixe em alguma propriedade particular. Por fim, declarou que foi a primeira vez que se envolveu em situação semelhante e que espera não repetir o ocorrido.

Por fim,
Sérgio Pinheiro Costa
exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Ou seja, não obstante as alegações defensivas, os elementos de prova colhidos ao longo da persecução penal demonstram que os policiais militares localizaram o veículo ocupado pelos apelantes nas proximidades de uma cachoeira, onde permaneceu estacionado por certo tempo. Em seguida, os apelantes acondicionaram os pescados no porta-malas do automóvel e deixaram o local, sendo abordados pouco depois pela guarnição policial.

Essas circunstâncias comprovam que os recorrentes, em pleno período de piracema (14/dezembro/2021), foram surpreendidos transportando dois exemplares de peixe (um pintado e um curimbatá), o que se revela suficiente para que se reconheça a tipicidade do fato.

Neste ponto, convém destacar que o art. 34 da Lei n. 9.605/98 criminaliza as seguintes condutas:

Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente:

Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem:

I - pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos;

II - pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos;

III - transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas.

É certo que a sentença reconheceu a prática inserida no art. 34, parágrafo único, II, da Lei de Crimes Ambientais, todavia, como bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a inexistência de apetrechos destinados à pesca, impõe a reclassificação para a conduta descrita no art. 34, parágrafo único, III, do referido diploma legal, o qual melhor se adequa à hipótese perpetrada pelos agentes.

Sendo assim, mantenho a condenação proferida na sentença, promovendo apenas a readequação do tipo penal imposto aos apelantes para o previsto no art. 34, parágrafo único,
III
, da Lei de Crimes Ambientais.

2.2. Exclusão da culpabilidade por erro de proibição

Em continuidade, os recorrentes pugnam por suas absolvições sob a alegação de atipicidade da conduta, em razão da inexistência de dolo na conduta que perpetraram.

Embora sustentem a inexistência do elemento subjetivo necessário à caracterização do delito (dolo), sob o argumento de que estariam amparados por erro de tipo, extrai-se das razões recursais, o seguinte argumento:

“
O desconhecimento do fato, qual seja, a época específica de interdição da pesca, configura erro de tipo, uma vez que o agente não tem consciência de que sua conduta é proibida por lei.
[...]
No caso da pesca durante a piracema, a tipificação do crime depende da demonstração de que o agente tinha plena consciência de que estava praticando a infração, o que não se verifica no presente caso, em razão da falta de conhecimento dos réus sobre a época específica de proibição
” (id. 283501957).

Ou seja, não obstante tenham mencionado erro de tipo, os apelantes, em verdade, alegam a ocorrência de erro de proibição, ao sustentarem que desconheciam estar vigente norma a respeito do período de defeso, durante o qual a pesca é vedada.

Feito esse esclarecimento, passo à análise do caso à luz do núcleo argumentativo efetivamente deduzido pelos recorrentes.

O erro de proibição ocorre quando o agente possui uma falsa percepção sobre o caráter ilícito da conduta que pratica. Em outras palavras, ele conhece a existência da norma, mas ignora ou interpreta de forma equivocada o seu conteúdo. Como explica a doutrina, trata-se de hipótese em que o agente tem “
perfeita compreensão da situação de fato e uma errada apreciação sobre a injustiça do que faz
” (BONFIM, Edilson Mougenot; CAPEZ, Fernando.
Direito Penal
. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 588).

A este respeito, dispõe a legislação penal:

Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminui-la de um sexto a um terço.

Parágrafo único - Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência.

Assim, no erro de proibição, o agente compreende adequadamente a realidade fática, percebendo-a sem distorções. O equívoco recai, portanto, sobre o juízo de licitude da ação, levando-o a considerar lícito um comportamento que, na verdade, é ilícito.

Contudo, vale destacar que o legislador não exige, como pressuposto da culpabilidade, o efetivo conhecimento do caráter injusto da conduta, mas apenas a possibilidade de atingi-lo no momento da ação ou omissão, naquilo que se convencionou chamar na “Teoria do Crime” de potencial consciência da ilicitude.

Em suma, “
o que importa é investigar se o sujeito, ao praticar o crime, tinha possibilidade de saber que fazia algo errado ou injusto, de acordo com o meio social que o cerca, as tradições e os costumes locais, sua formação cultural, seu nível intelectual, resistência emocional e psíquica e inúmeros outros fatores
” (BONFIM, Edilson Mougenot; CAPEZ, Fernando.
Direito Penal
. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 589).

Adotando as mesmas lições, registre-se: “
pode ser dito que no erro de proibição, o agente conhece a própria conduta, mas não tem meios para conhecer a proibição legal
” (GUEIROS, Artur; JAPIASSÚ, Carlos Eduardo.
Direito Penal
. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 230).

Firmadas estas premissas, verifica-se que no presente caso, o potencial conhecimento da ilicitude por parte dos agentes é evidente
, pois ambos
tinham plenas condições de compreender o caráter ilícito da conduta que praticaram.

Isso porque, a institucionalização do período de defeso (proibição da pesca durante a piracema) em Mato Grosso ocorre por meio de resoluções do Conselho Estadual de Pesca (CEPESCA), com base em estudos técnicos realizados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) e outros órgãos ambientais e é de conhecimento amplo e geral, na m
edid
a em que são i
ntensamente divulgados por diversos órgãos de comunicação.

A título de exemplo, apenas no que se refere à época do delito imputado aos apelantes (14/dezembro/2021),
encontram-se
no
ambiente virtual:
Piracema começou em Mato Grosso e vai até janeiro de 2022 - Plantão MT
;
Piracema começa nesta segunda; veja as regras | Gazeta Digital
;
Piracema começa em outubro em Mato Grosso | O Impresso MT
;
Período da piracema começa sexta-feira (1o) e vai até janeiro 2022 - MT News Digital | Principais notícias de Mato Grosso
;
Definida a data da piracema nos rios de Mato Grosso - PNB Online - Portal de Notícias MT
;
https://altanoticias.com/2021/09/piracema-comeca-sexta-01-e-segue-ate-31-de-janeiro-de-2022/
;
Piracema encerra nesta segunda (31) em Mato Grosso
.

Não bastassem as intensas campanhas realizadas no estado de Mato Grosso a respeito do período de defeso, o próprio apelante
Francisco de Assis da Silva
admitiu, em Juízo, que tinha conhecimento de que se tratava da época da piracema.

Nesse contexto, não merece acolhimento a tese de excludente de culpabilidade por erro de proibição, uma vez que é fato notório que, há muitos anos, o estado de Mato Grosso regulamenta a piracema e proíbe a atividade pesqueira nesse período. Ademais, diante da ampla e reiterada divulgação dessa vedação por diversos meios de comunicação, não é crível alegar desconhecimento da legislação e das normas complementares que regem a matéria.

Por fim, a própria Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro dispõe que ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece (art. 3o).

Em suma, em face do potencial conhecimento da ilicitude da conduta, inviável reconhecer o erro de proibição, a fim de excluir a culpabilidade dos agentes.

Assim, rejeito o pleito absolutório.

3. DAS PENAS

3.1. Prestação pecuniária

Em relação às sanções, os apelantes requerem o afastamento da pena de prestação pecuniária, sob alegação de desproporcionalidade e ausência de fundamentação acerca da capacidade financeira dos réus (id. 283501957).

O pedido não comporta acolhimento.

Conforme destacado, as penas privativas de liberdade impostas aos apelantes foram substituídas por duas restritivas de direitos, consistentes no pagamento de prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, e perda de bens e valores, com a perda do valor da fiança (id. 283501954).

Embora os recorrentes aleguem incapacidade financeira para arcar com os custos da prestação pecuniária, a referida reprimenda foi fixada no patamar mínimo permitido pela legislação penal, que estabelece a possibilidade de se impor valores que variam de 01 (um) a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos (art. 40, §1o, CP).

Ademais, não há nos autos informações concretas que permitam concluir que os apelantes não possuem capacidade de arcar com os custos da referida modalidade de pena restritiva de direitos, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão.

Por fim,
registre-se que eventual
conv
ersão da referida sanção em outra deve ser submetida ao Juízo das Execuções Penais, o qual detém maior capacidade de apreciar as condições dos agentes cumprirem a referida reprimenda. Quanto à matéria, registre-se:

“
Não há nos autos prova documental ou circunstancial que demonstre a incapacidade do apelante para arcar com o valor fixado. Eventual dificuldade no cumprimento da pena pode ser analisada pelo juízo da execução, que detém competência para parcelamento ou conversão da prestação pecuniária em outra modalidade de pena restritiva
” (ApCrim 0002014-70.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 16/07/2025).

Assim,
rejeito
o pleito das defesas.

4. INDENIZAÇÃO MATERIAL

As defesas acrescentam aos pleitos recursais, o pedido de afastamento do valor arbitrado a título indenizatório.

A pretensão deve ser acolhida.

Como mencionado
, os apelantes também foram condenados ao pagamento de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), a título de valor mínimo para reparação do dano ambiental, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e do art. 20 da Lei no 9.605/1998
(id. 283501954).

De acordo com o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, ao proferir a sentença condenatória, o julgador fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Em relação ao mencionado dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça possui sólido entendimento no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação de danos exige, ressalvados os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, o cumprimento de três requisitos cumulat
ivos,
QUAIS SEJAM:

(i)
a existência de pedido expresso na denúncia ou queixa,
(ii)
a indicação do montante pretendido e
(iii)
a realização de instrução específica destinada a garantir o contraditório e a ampla defesa (STJ, REsp 2.040.284/MG, REsp 2.055.900/MG e REsp 1.986.672/SC).

Do mesmo modo, a Lei n. 9.605/1998 estabelece que “
A sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente
” (art. 20).

Entretanto, segundo o Superior Tribunal de Justiça, o entendimento supracitado, também se estende aos crimes
ambientais,
consoante destaque abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME AMBIENTAL
. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 91, I, DO CP; 63, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, E 387, IV, DO CPP. PLEITO DE ESTABELECIMENTO DE REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS MORAIS COLETIVOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. NECESSÁRIA PROVA SUFICIENTE A RESPALDAR TAL PEDIDO.1. Esta Corte Superior firmou entendimento de que não há óbice para que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima com base em dano moral sofrido pela vítima (art. 387, IV, do CPP). No entanto, quando se trata de dano moral coletivo,
essa possibilidade deve ser verificada no caso concreto, com instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado
, porquanto o dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade (EREsp n. 1.342.846/RS, Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe 3/8/2021).2. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp n. 2.055.996/MG, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado 20/05/2024, DJe de 22/05/2024).

No caso em tela, analisando a denúncia, sequer há pedido de aplicação das disposições previstas no art. 387, IV, do Código de Processo Penal ou art. 20 da Lei n. 9.605/1998, de modo que aplicar a referida condenação implicaria em evidente afronta ao con
traditório e
à
ampla defesa.

Entretanto, o afastamento do valor mínimo a título indenizatório não inviabiliza a propositura de ação cível para liquidação do valor pretendido pelo órgão ministerial, consoante dispõem o art. 91, I, do Código Penal e
o
art. 63 do Código de Processo Penal.

Assim, acolho a pretensão defensiva neste ponto.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Francisco de Assis da Silva Júnior
e
Sérgio Pinheiro Costa
,

apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização pelos danos

ambientais decorrentes da infração penal, em consonância parcial com o parecer ministerial.

Ainda, acolhendo pedido formulado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, promovo a readequação típica da conduta imputada aos apelantes, para enquadrá-la no art. 34, parágrafo único,
inciso III,
da Lei n. 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), permanecendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025